Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-28.2019.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO. SEMILIBERDADE. APELAÇÃO CRIMINAL. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS DESFAVORÁVEIS. MEDIDA MAIS BRANDA INCABÍVEL.
1. A apelação criminal interposta de sentença proferida em procedimento de apuração de ato infracional, de regra, admite apenas o efeito devolutivo, sendo cabível o suspensivo apenas em situações especialíssimas, quando demonstrada a probabilidade de dano irreparável à parte, nos termos do artigo 215, do Estatuto da Criança e do Adolescente, não sendo este o caso.
2. Incensurável a imposição da medida socioeducativa de semiliberdade, ao autor do ato infracional análogo ao delito de roubo, que não estuda nem trabalha, possui rotina ociosa, faz uso frequente de substâncias entorpecentes e possui outras passagens pelo d. Juízo da Infância e Juventude.
3. Tratando-se de ato infracional, a confissão espontânea do adolescente não é suficiente para o abrandamento de medidas socioeducativas, pois estas não possuem caráter retributivo nem punitivo, porquanto voltadas à reinserção do adolescente ao seu meio social e familiar.
4. Apelação conhecida e não provida.